Tribunal: TJDFT
Processo: 0744067-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PATENTE O PREJUÍZO PROCESSUAL À PARTE RECORRENTE: APELO NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ANULADO O ACÓRDÃO REVISTO.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente sob o fundamento de que: (a) não teria sido apreciado o pedido de assistência judiciária gratuita; (b) a respeito da desnecessidade do pagamento de novas custas, foram realizados dois pedidos: a) seja reconhecido a desnecessidade de pagamento de novas custas, na sua integralidade, por configurar duplicidade de cobrança; b) requer seja determinado apenas o recolhimento das custas referente a interposição do Recurso Inominado, conforme tabela A-1, deste tribunal, sendo que houve a omissão quanto ao segundo pedido; (c) o foi recolhido o preparo na interposição do primeiro Recurso Inominado, as custas iniciais detalhadas acima foram pagas, bem como o valor referente à interposição do recurso. Uma vez que houve a anulação da sentença e o retorno dos autos a origem, não houve outros gastos com custas, distribuição, diligências, contador, mandados e ofícios, visto que apenas foi oportunizado ao Autor o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório e, novamente, proferida a sentença. Dessa forma, diante da nova interposição de Recurso Inominado, o preparo deveria ser composto apenas pelo valor previsto na Tabela A-I, ou seja, o valor de R$ 18,07 (tabela A-I), conforme anexo, sem considerar, dessa vez, as despesas processuais “Custas Iniciais”, pois já pagas anteriormente, sob pena de incorrer no bis in idem e obstar o exercício do direito constitucional de acesso à justiça (art.5o, XXXV, da CF/88); (d) esses pedidos foram subsidiários ao pedido de gratuidade de justiça, motivo pelo qual o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e aguardou a decisão; (e) o pedido requerido no Recurso Inominado e, infelizmente, não apreciado por Vossa Excelência funda-se em uma peculiaridade do caso que o torna diferente (distinguishing) dos outros casos analisados nesta Turma, citados como precedentes no voto, o que justifica os efeitos infringentes destes Embargos declaratórios, não se confundindo, de maneira alguma, como protelatórios.
II. Constatada a alegada omissão da decisão ora revista quanto à apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.
III. Certo é que, após a distribuição do primeiro recurso do ora embargante a este órgão revisional, adveio a intimação para comprovação do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça, ocasião em que ele teria optado por colacionar os comprovantes de recolhimento das verbas recursais (prejudicado o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nesse recurso).
IV. O referido apelo foi conhecido e então acolhida a preliminar de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.
V. Prolatada a superveniente sentença de improcedência, o requerente, contra ela, interpôs recurso inominado, em que formulou novo pedido de assistência judiciária gratuita e, subsidiariamente ao pleito de gratuidade, postulou seja reconhecida a desnecessidade de recolhimento de novas custas processuais, e, se caso necessário, apenas o recolhimento das custas referente à interposição do Recurso Inominado, conforme tabela A-I, deste Tribunal.
VI. Ato contínuo, o processo foi incluído em pauta de julgamento, sem a apreciação do novo pedido de assistência judiciária gratuita, sendo que, ao adentrar de pronto ao mérito do pedido subsidiário (aproveitamento das custas do recurso anterior) este colegiado reconheceu a deserção do recurso (não conhecido).
VII. Desse modo, resulta configurada a alegada omissão, uma vez não prolatada a decisão acerca da gratuidade. E, nos termos da legislação processual vigente (CPC, art. 101, § 1°), o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
VIII. Nesse quadro jurídico e processual de patente prejuízo ao recorrente, é de se reconhecer, de ofício, a nulidade do acórdão n. 1387587, por ter reconhecido a deserção do apelo, anteriormente à decisão acerca da preliminar suscitada pelo recorrente (concessão de assistência judiciária gratuita).
IX. No mais, diante da insuficiência dos documentos colacionados à comprovação da alteração da capacidade econômica do embargante (superveniente ao primeiro recurso interposto) e da atual incapacidade de arcar com as verbas recursais sem prejuízo ao sustento da família, é de se determinar a intimação do recorrente para, no prazo legal de 48 horas, comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de pronto reconhecimento da deserção.
X. Acolhidos os embargos declaratórios. Anulado o acórdão n. 1387587. Determinada a intimação do recorrente/embargante para comprovação do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade, nos moldes do item IX da presente ementa.